Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800687-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO RAFAEL ABDON MORAIS, IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS

AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800687-45.2021.8.14.0000

AGRAV
ANTE:
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAIS

AGRAV
ANTE:

PAULO RAFAEL ABDON MORAES

AGRAVADA:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO –
CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO AJUSTE – CORREÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ACRÉSCIMO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, MAS SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DA MOEDA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA NESSE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se os lucros cessantes fixados na sentença que subsidia a execução devem incidir sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato.

2 –
A matéria em debate, portanto, reside na definição de se a base de incidência dos lucros cessantes, ou seja, o valor do imóvel previsto em contrato deve ser atualizado ou se deve ser calculado no valor de origem do ajuste.

3 –
Com efeito, o
dispositivo da sentença é assente ao dispor que o valor da indenização é atualizado, pois prevê a correção monetária de cada parcela desde
o evento danoso, ou seja, desde a data em que não foi entregue o imóvel, contando esta a partir da exasperação da cláusula de tolerância.

4 – Outrossim, entendo que se o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença condenou a devedora a pagar lucros cessantes sobre o valor do contrato do imóvel, por mês de atraso no cumprimento da avença, é certo que o cálculo deve considerar a atualização monetária do ajuste, visto não se tratar de acréscimo à obrigação principal, mas de simples recomposição do valor de compra da moeda.

5 – Noutras palavras, o valor do contrato que servirá de base para o cálculo do percentual é o atualizado, pois a correção monetária não é acréscimo de valor, mas sim recomposição do poder aquisitivo da moeda.

6 –
Cumpre destacar, ainda, que a inclusão de correção monetária no valor do imóvel não constitui reforma as determinações contidas na sentença, uma vez que tal encargo resta implicitamente incluído no título executivo judicial.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para
reformar em parte a decisão agravada, determinando que os lucros cessantes incidam sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato, mantendo a decisão testilhada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 31 de agosto de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800687-45.2021.8.14.0000

AGRAV
ANTE:
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAIS

AGRAV
ANTE:

PAULO RAFAEL ABDON MORAES

AGRAVADA:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto por
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAIS
e
PAULO RAFAEL ABDON MORAES
, inconformados com Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que nos autos de
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(Processo n. 0828101-22.2020.8.14.0301),
aforado por si em face de
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
,
julgou improcedente a impugnação apresentada pela construtora, ora agravada, bem como rejeitou os aclaratórios opostos pelos exequentes, ora agravantes.

Na decisão agravada, o juízo primevo manteve o
decisum
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela construtora/executada, bem assim, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos exequentes, ora agravantes, mantendo a disposição que estabeleceu que os lucros cessantes a título de alugueis fixados em 1% (um por cento) no feito de origem, devem incidir sobre o valor do imóvel previsto no contrato.

Inconformados, os exequentes, ora agravantes
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAIS e
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

interpuseram Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 4440157).

Alegam, em síntese, os lucros cessantes a título de alugueis fixados em 1% (um por cento) no feito de origem, devem incidir sobre o valor corrigido do imóvel nos termos constantes nos Itens VI e VII do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes e consoante teria sido decidido nas decisões objeto do cumprimento.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a decisão agravada, seja determinado que os
lucros cessantes fixados no feito de origem, incidam sobre o valor do imóvel corrigido monetariamente.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

Face a ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da parte agravada nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC/2015.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4865040).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se os lucros cessantes fixados na sentença que subsidia a execução devem incidir sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravantes que os lucros cessantes a título de alugueis fixados em 1% (um por cento) no feito de origem, devem incidir sobre o valor corrigido do imóvel nos termos constantes nos Itens VI e VII do Contrato de Compra Venda entabulado entre as partes e consoante teria sido decidido nas decisões objeto do cumprimento.

Analisando os autos, verifica-se que os agravantes ajuizaram na origem cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação indenizatória que entre outras cominações, condenou a construtora, ora agravada ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel previsto em contrato, decisão está mantida, neste capítulo, em julgamento do recurso de apelação por esta Egrégia Corte.

Em sede de cumprimento provisório, proferiu o juízo primevo a decisão ora combatida, perfilhando que os lucros cessantes de 1% (um por cento) devem incidir sobre o valor do imóvel previsto em contrato, com atualização a partir do atraso na entrega da obra, na hipótese, a partir da exasperação da cláusula de tolerância.

A matéria em debate, portanto, reside na definição de se a base de incidência dos lucros cessantes, ou seja, o valor do imóvel previsto em contrato deve ser atualizado ou se deve ser calculado no valor de origem do ajuste.

Com efeito, verifica-se que o
dispositivo da sentença é assente ao dispor que o valor da indenização é atualizado, pois prevê a correção monetária de cada parcela desde o evento danoso, ou seja, desde a data em que não foi entregue o imóvel, contando esta a partir da exasperação da cláusula de tolerância.

Outrossim,
máxime vênia
a eventual posicionamento divergente, entendo que se o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença condenou a devedora a pagar lucros cessantes sobre o valor do contrato do imóvel, por mês de atraso no cumprimento da avença, é certo que o cálculo deve considerar a atualização monetária do ajuste, visto não se tratar de acréscimo à obrigação principal, mas de simples recomposição do valor de compra da moeda.

Noutras palavras, o valor do contrato que servirá de base para o cálculo do percentual é o atualizado, pois a correção monetária não é acréscimo de valor, mas sim recomposição do poder aquisitivo da moeda.

Tal entendimento, aliás, encontra-se em consonância a posição firmada pela jurisprudência pátria, conforme precedentes
in verbis
:

Apelação Cível. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. restituição de quantias pagas c.c. pedido de consignação de parcelas futuras. Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos autores. Relação de consumo. Divergência de prazos. Prevalência da data do contrato.
Lucros cessantes. Percentual sobre valor atualizado do contrato. Sentença que não dispõe de maneira diversa. Correção monetária não é acréscimo, mas recomposição.
Dano moral. Inocorrência. Atraso em entrega. Fato previsto contratualmente, com recomposição de prejuízos. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10135575020188260602 SP 1013557-50.2018.8.26.0602, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 18/02/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. A executada foi condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) sobre preço atualizado dos contratos, entre 19/07/2013 e 07/08/2014. A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser, portanto, valor atualizado dos contratos celebrado entre as partes, isto é, dos compromissos de venda de compra de unidade autônomas de fls. 226/229 e 230/233 dos autos originários
. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20374085920218260000 SP 2037408-59.2021.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 16/03/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR
LUCROS CESSANTES. CÁLCULO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inclusão de correção monetária no valor da liquidação independe de determinação contida na sentença, haja vista tal encargo estar incluído implicitamente no título executivo judicial. 2. Se o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença condenou a devedora a pagar, a título de lucros cessantes, o importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato do imóvel, por mês de atraso no cumprimento da avença, é certo que o cálculo deve considerar a atualização monetária do ajuste, pois não se trata de acréscimo à obrigação principal, mas de simples recomposição do valor de compra da moeda, evitando-se, ainda, o enriquecimento sem causa da devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07222785520188070000 DF 0722278-55.2018.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/04/2019). (Grifei).

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
LUCROS CESSANTES DE 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, DEVIDOS DESDE O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL
. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO. ASSINATURA DO CONTRATO, E NÃO DATA A PARTIR DA QUAL SÃO DEVIDOS OS LUCROS CESSANTES. 1. Na hipótese, o acórdão executado fixou lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, desde a data em que suplantado o prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves do imóvel, controvertindo as partes acerca do termo inicial dessa atualização.
2. Por certo que a delimitação do prazo refere-se ao período em que são devidos os lucros cessantes, e não sobre o período em que deve ser atualizado o contrato. 3. O ?valor do contrato? é aquele fixado na data da assinatura do termo e a ?atualização? visa apenas recompor o valor aquisitivo da moeda, corroído pela invariável passagem do tempo. Atualizar o valor do contrato somente no período em que são devidos os lucros cessantes configuraria atualização apenas parcial, não sendo esse o escopo do termo de ajustamento de conduta firmado e do próprio acórdão executado. Em outras palavras, significa dizer que, essa aplicação ?parcial? não representaria, de fato, uma ?atualização do contrato?.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07157348520178070000 DF 0715734-85.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/05/2018). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que a inclusão de correção monetária no valor do imóvel não constitui reforma as determinações contidas na sentença, uma vez que tal encargo resta implicitamente incluído no título executivo judicial.

Ademais, a atualização do valor do contrato somente no período em que são devidos os lucros cessantes configuraria atualização apenas parcial, que culminaria na prática em
enriquecimento sem causa da construtora devedora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão agravada para determinar que os lucros cessantes incidam sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato, mantendo-a em todos os seus demais termos.

É como voto

Belém/PA, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2021